Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. VÍCIO INOCORRENTE. OMISSÃO. TERMO FINAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONTRADIÇÃO. RESCISÃO CONTRATO. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERALIDADE CONTRATUAL. INOCORRENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. OMISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso, devendo o recurso ser conhecido. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexistem contradições, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e coerente, entendendo que comprovada a irregularidade na rescisão, bem como sua regularidade na prestação o serviço, necessária a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
2.1. Reconhecida de ofício a omissão quanto ao termo final dos lucros cessantes e fixada na data de recadastramento do autor e retorno das atividades.
3. Também inocorrente a contradição quanto ao restabelecimento do contrato, uma vez que restou demonstrado que não houve motivo justo para o desligamento imediato do motorista, já que não violada a política e as regras da empresa embargante.
3.1. Incabível a conversão em perdas e danos, já que, há previsão contratual de rescisão por sem motivo expresso, desde que devidamente notificado o motorista no praz de 7 (sete) dias.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Omissão reconhecida de ofício. Acórdão integralizado.